Tribunal: TJMT
Processo: 0013295-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – REDISCUSSÃO COM INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013295-08.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGUES BARBOSA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 03.012.271/0001-55 (EMBARGADO), JORGE RODRIGUES BARBOSA - CPF: 096.648.058-90 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), RODRIGUES BARBOSA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 03.012.271/0001-55 (EMBARGANTE), JORGE RODRIGUES BARBOSA - CPF: 096.648.058-90 (EMBARGANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
–

AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 –
REDISCUSSÃO COM INTUITO DE
PREQUESTIONA
R A MATÉRIA
OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0013295-08.2017.8.11.0041 (ID no 50205972 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de Cuiabá)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RODRIGUES BARBOSA & CIA LTDA – ME contra o v. acórdão proferida nos autos do Recurso de Agravo Interno, este interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0013295-08.2017.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, que desproveu o recurso para, reformando a sentença, dou provimento ao recurso interposto pelo Banco/apelante para, nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 0013295-08.2017.8.11.0041 – Código 1225539 – 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital), manter a taxa dos juros remuneratórios pactuada na Cédula de Crédito Bancário – Cheque Flex, emitida pela empresa embargante em favor do Banco/embargo (cf. ID 49186469/472).

A embargante discorre sobre a interposição dos embargos de declaração “
com notório propósito de presquestionamento não (ter) caráter protelatório
” (cf. fls. 06 ID 50205972) e aduz que o julgamento hostilizado padece de omissão consistente na falta de pronunciamento “
quanto às fundamentações jurídicas arguidas pelo Embargante junto às razões do apelo, em relação aos artigos 4o, 6o, 31, 39, inciso V, 46, 51, IV e parágrafo 1o e 54 do Código de Defesa do Consumidor
” (cf. fls. 07 ID 50205972), insistindo na tese de a taxa de juros remuneratórios fixada na cédula de crédito objeto da pendenga ultrapassa a média praticada no mercado, configurando prática abusiva, assim, pede que sejam acolhidos os embargos para que este eg. Tribunal supra a omissão apontada, se pronunciando expressamente sobre os artigos invocados pela embargante na defesa de seu direito.

O Banco/embargado contra-arrazoou os aclaratórios refutando as teses recursais e pugnando, ao final, pela rejeição dos embargos (cf. ID 51564495).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.

Des.
JOÃO
FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de prequestionar a matéria recursal, como admitido pela própria embargante.

Quanto à alegada abusividade da taxa dos juros remuneratórios, insistentemente defendida pela embargante, transcrevo o que já expressamente apreciado e repelido pela decisão hostilizada, porquanto, “
não está demonstrada a abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratados, porquanto, a taxa dos juros remuneratórios para conta garantia pessoa jurídica, em vigência à época da contratação, oscilou entre 1,03% a.m. a 8,78% a.m., conforme indicado no “
site
” do Banco Central (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20090205%2Ftx011050.asp
), de modo que a taxa de 6,93% a.m. constante da Cédula de Crédito objeto da presente ação está dentro da média praticada no mercado
”.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esses fundamentos.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020